Tribunal: TCU
Processo: 041.740/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3376/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.740/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Crisley Rodrigues Sena (XXX.637.227-XX); Cristiano Soares (XXX.335.426-XX); Cristiano dos Santos Maia (XXX.329.232-XX); Cristina Littke (XXX.696.970-XX); Dalma de Fatima Syroka (XXX.211.311-XX); Daniel Freitas de Campos (XXX.883.560-XX); Daniel Gomes Dias da Silva (XXX.832.187-XX); Daniel Gomes de Souza (XXX.503.707-XX); Daniel Soares Monteiro (XXX.479.722-XX); Daniel de Castro Marinho (XXX.238.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.